Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO SÉRGIO LYRIO MELLO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos de suposta decisão proferida em processo de tomada de contas especial. Alegou que fora responsabilizado por prejuízo de R$21.121,48 (vinte e um mil cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), decorrente do perecimento de saltos ortopédicos adquiridos através procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No processo de compra, o agravante teria sido responsável pela elaboração do projeto básico que especificou quantidades superiores à demanda da rede pública e que, por consequência, expirou o prazo de validade sem utilização. Em sua irresignação, sustentou que foram malferidos os os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, posto que a comissão processante não deliberou sobre seu pedido de provas, bem como não teria apreciado as teses defensivas. Teceu longas considerações acerca do mérito do processo administrativo que, no seu entendimento, elidiriam sua responsabilidade pelo prejuízo. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que “seja deferida a tutela de urgência requerida ao Juízo a quo, a fim de paralisar o processo administrativo em questão, bem como determinar que o Agravado deixe de efetuar a cobrança do débito, até o final do julgamento deste agravo de instrumento”. Ao final, postulou a confirmação da liminar e provimento do recurso. Preparo regular sob ID 17846353. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu semelhante pedido deduzido em caráter antecedente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A tutela provisória de urgência requerida deve ser indeferida, porque não há elementos ou indícios mínimos capazes de evidenciar a alegada probabilidade do direito. Em relação à mencionada prescrição, de forma sucinta, as alegações são infundadas porque durante o processo administrativo de tomada de contas especial o prazo de prescrição simplesmente permanece suspenso. Se o prazo teve início a partir da assinatura do termo de referência em 25/06/2013 e, considerando o período do processo de tomada de contas especial, a prescrição reparatória simplesmente inexiste. É elementar e básico que desde a instauração até a conclusão do processo administrativo não corre prazo de prescrição porque a administração pública não tem exigibilidade em relação ao valor apurado. Se não há como exigir o valor do débito, em razão da existência de processo administrativo, onde se garantiu o direito de defesa e contraditório, não há decurso do prazo prescricional neste período. É regra básica de prescrição no âmbito da administração pública. Em relação aos demais temas invocados, como ilicitude do processo administrativo de tomada de contas especial, tal alegação somente poderá ser apurada após ampla dilação probatória. No caso, foi garantido ao autor o direito de defesa e recurso, bem como o contraditório efetivo, motivo pelo qual a decisão e conclusão administrativa goza de presunção de legitimidade (em relação ao direito) e veracidade (em relação aos fatos). Tal atributo do ato administrativo somente poderá ser desqualificado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário. O autor, na longa petição inicial, apenas e tão somente reproduz argumentos que já foram objeto de análise no processo administrativo. A discussão sobre desconsideração de pedidos de prova e desprezo de teses de defesa não corresponde à realidade dos fatos, pois o processo administrativo evidencia que o autor teve amplo direito de produzir prova. O fato de não ser sido acolhido nenhuma tese de defesa, não significa que não foram analisadas. A função que o autor efetivamente exercia, as atribuições e responsabilidades de seu cargo (competência do coordenador de ortopedia), se referem ao mérito, já foram apreciadas e rejeitadas no âmbito administrativo, cuja decisão goza de presunção de legitimidade. Caberá ao autor produzir provas para desqualificar a presunção que decorre da motivada e substanciosa conclusão da comissão que decidiu a tomada de contas especial. A mera reprodução dos mesmos argumentos já analisados na seara administrativa, sem provas suficientes capaz de desqualificá-las, é insuficiente para a tutela provisória de urgência. A tutela provisória de urgência é analisada em sede de cognição sumária. Somente será possível apurar a responsabilidade ou não do autor após dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, para manter a exigibilidade do crédito apurado no processo administrativo, o qual poderá ser objeto de cobrança judicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante foi responsabilizado pelos prejuízos suportados pelo erário público e por suposta compra excessiva de saltos de borracha de uso ortopédico, cujo prazo de validade venceu e sem uso pela rede de saúde, tudo em razão da grande quantidade estimada. Teceu considerações acerca de eventual cerceamento de defesa, por falta de apreciação de seu pedido de provas, e inobservância ao contraditório, uma vez que as teses defensivas deixaram de ser apreciadas e sua responsabilização teria sido decidida de forma genérica e desprovida de fundamento. Uma análise preliminar dos autos principais, não é possível chegar, a primus ictus oculi, à mesma conclusão acerca de como os fatos aconteceram. Aos 20/11/2019, foram instalados os trabalhos da comissão de tomada de contas especial, oportunidade em que deliberou: “1) juntar a presente Ata ao Processo; 2) Consignar que os trabalhos da Comissão serão realizados em conformidade com a Resolução n. 102/98-TCDF e com a IN n. 04/2016-CGDF; 3) A Comissão atuará sempre com 03 (três) membros disponíveis dentre os mencionados nesta Ata” (ID 65760051, pag. 44). Ato contínuo, o autor protocolou manifestação em que deduziu defesa de mérito (ID 6576005, pag. 54 e seguintes). Seguiu-se a novo impulso do processo pela comissão especial, conforme ata de ultimação a seguir transcrita (ID 65760054, pag. 15): “ATA DE ULTIMAÇÃO Processo no:0060-008869/2014 Aos quatro dias do mês de março de 2020, na sala da Diretoria de Tomada de Contas Especial, situada no subsolo do Bloco A, SAIN Parque Rural SN, Asa Norte, Brasília/DF, presentes as servidoras Millena Louzeiro Maciel, matrícula no 1680834-7, Vânia França de Almeida Rodrigues, matrícula no 140202-1 e Vânia Monteiro Guedes dos Santos Moura, matrícula no 1673009- 7 respectivamente Presidente, Membro Suplente e Secretário da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, constituída pela Portaria n.o 835, de 17 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF no 203, de 23 de outubro de 2019, para conduzir a apuração da Tomada de Contas Especial, instaurada pela Portaria no 909 de 31 de outubro de 2019, publicada no DODF no 211 de 05 de novembro de 2019, após coletar todos os dados e realizar consulta à legislação vigente, decidiram, com base no parágrafo único do art. 70, da CF/88; c/c art. 77, parágrafo único, da LODF, e nas condutas individualizadas, a seguir descritas: a) RESPONSABILIZAR, de forma solidária, o Sr. Humberto de Carvalho Barbosa, CPF n.o 610.909.991-00, na qualidade de Gerente de Recursos Médicos Hospitalares, que, à época dos fatos, aprovou o Termo de Referência para a aquisição emergencial de material de consumo (Salto de Borracha para Gesso Ortopédico tamanhos P, M e G), posto que a quantidade adquirida poderia suprir a Rede Pública do Distrito Federal por até 05 anos contrariando o art. 24 da Lei no 8.666/93; e o Sr. Renato Sérgio Lyrio de Mello, CPF no 278.719.915-15, na qualidade de autor do referido Termo de Referência, ocasionando prejuízos aos cofres públicos no valor total de R$ 21.121,48 (vinte e um mil, centro e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), atualizados até o dia 02/03/2020, conforme Portaria no 212/2006 - TCDF, Emenda Regimental no 13/2003 - TCDF e Lei Complementar no 435/2001, consistindo, assim, na prática de ato antieconômico que implicou dano ao Erário (art. 22o, IV da IN 4/2016); b) CITAR, em obediência ao estabelecido no argo 5o, inciso LV, da Constituição Federal vigente, o Sr. Humberto de Carvalho Barbosa, CPF n.o 610.909.991-00, e o Sr. Renato Sérgio Lyrio de Mello, CPF no 278.719.915- 15, que poderão apresentar DEFESA ESCRITA em relação aos apontamentos constantes da alínea “a” da presente Ata, no prazo de 10 (dez) dias, conforme parágrafo único do inciso VI do artigo 50, da IN n.o 4/2016 – CGDF; c ) NOTIFICAR os responsabilizados, que sendo de seu interesse, estes poderão dentro do prazo estabelecido para apresentação da Defesa recolher o valor integral do prejuízo ocasionado ao erário do Distrito Federal, citado na alínea “a” desta Ata, bastando, para isso, dentro do prazo ora estabelecido, entrar em contato com a presente Comissão para assinatura do Termo Circunstanciado de Regularização – TCR com vistas ao recolhimento integral do débito ou de forma parcelada, segundo a legislação em vigor. Assim, acham-se os autos em condições de obter vistas do referido responsabilizado. Do que, para constar, eu, Vânia Monteiro Guedes dos Santos Moura , matrícula no 1673009-7, Membro, na qualidade de Secretária da Comissão de Tomada de Contas Especial, lavrei a presente ATA, que vai assinada por mim, pela Presidente e pelo outro Membro da referida Comissão.” (Grifei) O último ato, constante da cópia do processo administrativo anexada aos autos, foi a citação do agravante, cujo telegrama foi entregue ao destinatário em 06/03/2020 (ID 65760054, pag. 19 e 23). Segundo o procedimento para a tomada de contas especial instituído pela IN 04/2016, da CGDF, o rito deverá contemplar os seguintes procedimentos: “Art. 50. O rito para condução do procedimento sumário deverá contemplar: I - autuação de processo administrativo específico, no qual deverão ser registradas todas as providências adotadas; II - instrução dos autos com os documentos contidos nos arts. 57 e 58; III - quantificação e atualização do dano segundo índices e normas vigentes; IV - realização de diligências, tais como, coleta de informações, documentos e provas; V - ultimação da instrução; VI - notificação ao envolvido, contendo o resumo dos fatos a ele atribuídos, fixando prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual período, para apresentação de defesa escrita ou recolhimento do débito; VII - análise da manifestação de defesa, quando for o caso; VIII - emissão de relatório conclusivo, contendo circunstanciados argumentos de análise do fato; IX - notificação do envolvido, quando houver apresentação de defesa, dando-lhe ciência da decisão proferida; e X - análise do recurso, se houver, pela autoridade instauradora, no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada. Parágrafo único. Havendo necessidade de coletar declaração do envolvido, deverá ser emitido, mandado de intimação, do qual constará data, hora e local de realização, a qual deverá ser reduzida a termo. O mandado de intimação deverá ser recebido com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para a declaração.” (grifei) Portanto, segundo o disposto na instrução normativa que rege o procedimento da tomada de contas especial, o processo encontra-se ainda em fase de apresentação e análise da defesa, e não haveria decisão proferida, tanto menos julgamento de recurso, conforme alegado. Desta sorte, seja porque não se mostram tão evidentes os fatos alegados, seja por eventual deficiência na instrução do processo, não se vislumbra neste estágio prefacial a plausibilidade do direito necessária a autorizar a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator